Tribunal: TJDFT
Processo: 0718520-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718520-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRUDENCIO COELHO DA CUNHA, MARINES PEREIRA DA COSTA CUNHA APELADO: LINKER AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME, ERASMO TOKARSKI D E S P A C H O Vistos etc. Os réus apelados LINKER AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.-ME e ERASMO TOKARSKI arguiram nas contrarrazões preliminares de ofensa à dialeticidade recursal e inovação recursal (ID 45211104). Nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar aos autores apelantes que se manifestem sobre referidas preliminares, caso queiram, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator